Tribunal: TCU
Processo: 016.103/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 38/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.103/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Ferreira da Silva (XXX.992.857-XX); Adelson Monteiro de Andrade (XXX.112.542-XX); Ademario Goncalves dos Santos (XXX.714.167-XX); Adilson Andrade dos Santos (XXX.491.837-XX); Adiney Goulart Van Der Bend (XXX.229.808-XX); Adriano Barata Augusto (XXX.833.147-XX); Air Gomes da Silva (XXX.885.757-XX); Aldamir Pessoa Won Held (XXX.656.307-XX); Aldeirton Sales Pinto (XXX.107.733-XX); Aldo Merlim (XXX.519.427-XX); Alexsandra Benevenuti Abritta (XXX.249.676-XX); Alfredina Paes de Carvalho (XXX.571.602-XX); Alfredo Vieira Cardoso (XXX.773.507-XX); Alice Nunes dos Santos (XXX.267.728-XX); Alirio da Silva Teixeira (XXX.726.347-XX); Alvaro Azeredo Filho (XXX.954.877-XX); Alynne Leal Vale (XXX.956.643-XX); Amaro Aquilino da Silva Neto (XXX.548.614-XX); Amaury Vieira de Mendonca (XXX.220.947-XX); Ana Ferreira de Almeida Marques (XXX.938.232-XX); Ana Lucia Coelho Alves (XXX.311.737-XX); Ana Lucia Moreira de Paiva (XXX.898.931-XX); Ana Maria Braga Cesar Mine Ramos (XXX.093.718-XX); Ana Maria Ferreira de Souza (XXX.451.432-XX); Ana Maria Medeiros Simas (XXX.689.030-XX); Ana Maria Simas de Oliveira (XXX.825.817-XX); Ana Maria do Carmo Roma (XXX.633.751-XX); Andre Luiz Caparelli (XXX.780.751-XX); Angela Maria de Aquino (XXX.376.538-XX); Antonia Mariano da Silva (XXX.482.337-XX); Antonieta Ribeiro Serejo (XXX.539.623-XX); Antonio Barbosa Cartagenes (XXX.760.033-XX); Antonio Carlos Abreu Silva (XXX.651.202-XX); Antonio Carlos Carvalho Canedo (XXX.307.167-XX); Antonio Celso Dias Facanha (XXX.439.496-XX); Antonio Correa (XXX.769.607-XX); Antonio Fernando Dias da Nobrega (XXX.532.414-XX); Antonio Garcao Sobral Neto (XXX.816.898-XX); Antonio Idolo Dias (XXX.482.896-XX); Antonio Ivan Athié (XXX.087.138-XX); Antonio Joao Barros Araujo (XXX.892.303-XX); Antonio Jose Maria de Souza e Silva (XXX.017.437-XX); Antonio Jose Vallim Guerreiro (XXX.048.181-XX); Antonio Luiz de Lima (XXX.563.297-XX); Antonio Querino de Oliveira (XXX.339.344-XX); Arineide Alves Dantas (XXX.513.112-XX); Arlindo Zeferino de Paiva (XXX.530.576-XX); Astrogildo Gomes Maia (XXX.444.842-XX); Aurea Coutinho de Salles Pessoa (XXX.369.351-XX); Aurea Neves Costa (XXX.540.997-XX); Ayres Antonio Pereira Carollo (XXX.225.308-XX); Azenilde Lopes de Oliveira (XXX.265.621-XX); Barbara Maria Goncalves dos Santos (XXX.252.335-XX); Beatriz Aparecida de Melo Costa (XXX.488.411-XX); Beethoven de Souza Marinho (XXX.229.324-XX); Benedito Antonio de Almeida (XXX.508.217-XX); Benedito Antonio de Lima (XXX.955.393-XX); Bernardino Amorim de Souza (XXX.491.643-XX); Bernardo Hellmann (XXX.452.352-XX); Branca Maria de Mello Franco (XXX.883.531-XX); Carlos Antonio da Rocha Paranhos (XXX.368.137-XX); Carlos Fernando Barroso Montano (XXX.663.097-XX); Carlos Magno de Souza (XXX.198.951-XX); Carlos Roberto Cardoso (XXX.176.087-XX); Carlos Roberto da Silva Ferreira (XXX.685.857-XX); Carlos Rogerio Galao da Silva (XXX.969.549-XX); Carlos Serra (XXX.352.202-XX); Carlos Wilson Bortolan (XXX.572.189-XX); Carmelita de Freitas Lima (XXX.448.302-XX); Carmen Silvia Pires de Oliveira (XXX.203.768-XX); Cassia Marliese Zorrer (XXX.663.440-XX); Cassio Eduardo Holland (XXX.573.528-XX); Cesar Albino Fernandes de Oliveira (XXX.140.537-XX); Cicero Florencio dos Santos (XXX.192.238-XX); Cicero Jose de Souza (XXX.952.977-XX); Clarice Burd (XXX.291.887-XX); Claudia Pierri (XXX.024.827-XX); Claudia Reis Affonso (XXX.716.607-XX); Claudia Veronica de Regina Quintas (XXX.094.037-XX); Claudionisio Felicissimo (XXX.029.907-XX); Clea Gomes Silva (XXX.393.277-XX); Cleide do Socorro da Conceicao Navegantes (XXX.549.192-XX); Cleudes de Jesus Alves (XXX.577.743-XX); Clotilde Alves de Carvalho (XXX.228.137-XX); Clovis Bersot Munhoz (XXX.125.377-XX); Cosme Alexandre Pereira (XXX.210.407-XX); Creumir Martins (XXX.527.467-XX); Cristiana Costa Vianna Moog (XXX.484.077-XX); Dalva Goncalves de Oliveira (XXX.590.217-XX); Decio Macedo (XXX.288.427-XX); Delanuze de Oliveira Barros (XXX.376.397-XX); Delma Simone Martins da Silva (XXX.710.632-XX); Demetrio Beltrao Neto (XXX.662.402-XX); Denise Pereira de Paiva Gabriel (XXX.075.137-XX); Desiree Martins Perez Garcia (XXX.917.776-XX); Dileia de Oliveira Cavalcanti (XXX.146.037-XX); Dilma Moura de Souza (XXX.463.137-XX); Diomedes Correia de Almeida (XXX.529.544-XX); Dione Correia da Silva Martins (XXX.608.044-XX); Domingas Fernandes Oliveira (XXX.331.902-XX); Donata Celicea de Oliveira Zanin (XXX.820.768-XX); Doralice Lincoln (XXX.587.201-XX); Doralice de Brito Lopes (XXX.273.902-XX); Dorval de Lima Belo (XXX.623.882-XX); Dozulina Abati (XXX.935.672-XX); Edinea Pinheiro de Jesus (XXX.624.307-XX); Edison Sidnei Longo (XXX.788.538-XX); Ednilson Celso Gomes (XXX.922.296-XX); Edson Barbosa da Silva (XXX.146.374-XX); Edson Carlos Oliveira de Araujo (XXX.043.545-XX); Edson Lopes Nunes (XXX.585.536-XX); Eduardo Batista da Costa Monteiro (XXX.764.639-XX); Eduardo Botelho Aragao (XXX.722.887-XX); Eduardo Faria Velasco Filho (XXX.115.557-XX); Eduardo Lany de Oliveira (XXX.283.157-XX); Egla Dias de Oliveira (XXX.602.600-XX); Elaine Rodrigues Baldez Italo (XXX.508.797-XX); Elayne Borges de Miranda (XXX.587.157-XX); Elbio Barreto Pereira (XXX.263.307-XX); Eli de Souza Oliveira (XXX.944.867-XX); Eliana Soares de Oliveira (XXX.851.207-XX); Eliana Viesi Velocci Ramia (XXX.706.358-XX); Eliane Fernandes Silva (XXX.391.207-XX); Eliane Maria Gulias de Carvalho (XXX.363.807-XX); Eliane Vasconcelos Villar (XXX.929.877-XX); Elias Ferreira Seabra (XXX.190.397-XX); Elias da Silva Torres (XXX.833.574-XX); Elide Martin Ortigoso Moreno (XXX.967.768-XX); Eliene de Athaide Nogueira (XXX.661.137-XX); Eliete Pinheiro de Souza (XXX.892.492-XX); Elione Pereira de Castro Soares da Silva (XXX.811.251-XX); Elisabeth Guercio (XXX.644.227-XX); Elisabeth Neuberger Saller (XXX.827.281-XX); Elisette Nunes Gomes (XXX.493.867-XX); Elismar Pereira dos Santos (XXX.431.606-XX); Elizabete Monteiro Leal Pinto (XXX.468.577-XX); Elizabeth Araujo de Castro (XXX.538.962-XX); Elizabeth Massulo da Silva (XXX.754.850-XX); Eloi Madeira do Amaral (XXX.561.278-XX); Eloi Ramos (XXX.537.537-XX); Elvira Maria Gonzaga do Nascimento Henrique Oliveira (XXX.096.792-XX); Elza Borges da Silva (XXX.620.442-XX); Elza Gomes Silva (XXX.174.953-XX); Emidio Goncalves Paiva (XXX.930.187-XX); Enildo Cesar Borges (XXX.583.056-XX); Erus Memoria de Araujo (XXX.559.777-XX); Esequiel Batista da Cunha (XXX.051.304-XX); Esmeria Rosa Nascimento da Silva (XXX.046.477-XX); Espedito Flaviano Rodrigues (XXX.233.696-XX); Ester Flexa Leite (XXX.441.312-XX); Euclides Oliveira Filho (XXX.273.071-XX); Eurice de Vasconcelos Costa Oliveira (XXX.030.334-XX); Eurico Silva de Almeida (XXX.412.502-XX); Evaina do Carmo Couteiro (XXX.567.952-XX); Evandro Alves Brigidio (XXX.725.098-XX); Evenilde Freitas Peres (XXX.147.912-XX); Everaldo Antonio de Souza (XXX.401.654-XX); Fabricio Ribeiro de Oliveira (XXX.322.427-XX); Fatima Seabra Sales Christensen (XXX.343.301-XX); Fernanda Zogbi Vossler (XXX.077.970-XX); Fernando Antonio Carvalho Bernardino (XXX.645.556-XX); Fernando Mozart Baumworcel (XXX.098.607-XX); Fernando de Souza Filho (XXX.094.377-XX); Flavio Cavalcante Reis (XXX.063.071-XX); Flavio Ramos de Carvalho (XXX.543.704-XX); Flavio dos Santos (XXX.015.108-XX); Florinda Alves da Silva Oliveira (XXX.101.542-XX); France Mombra Rosa (XXX.523.617-XX); Francisca Alves Pereira Santos (XXX.145.507-XX); Francisca Elione de Souza Rodrigues Pereira (XXX.594.114-XX); Francisco Alvibar Pedrosa de Figueiredo (XXX.321.698-XX); Francisco Carlos Malaquias (XXX.017.007-XX); Francisco Cosmo da Silva (XXX.895.951-XX); Francisco Flor Neto (XXX.200.594-XX); Francisco Jose Ramos Lima (XXX.571.703-XX); Francisco Mauro Brasil de Holanda (XXX.732.671-XX); Francisco Xavier Parente (XXX.607.422-XX); Francisco das Chagas Araujo (XXX.317.701-XX); Francisco de Assis Carvalho (XXX.750.474-XX); Frederico Teixeira Barbosa (XXX.563.527-XX); Geni Rodrigues Alves (XXX.746.647-XX); Geraldo Guerra Lage Filho (XXX.676.876-XX); Gerusa Ribeiro Torres Farias (XXX.968.461-XX); Geucileia Pereira de Freitas (XXX.050.151-XX); Gilberto Lopes Ferrone (XXX.840.277-XX); Gilberto Souza Machado (XXX.207.907-XX); Goncalo de Barros Carvalho e Mello Mourao (XXX.795.457-XX); Guilherme Baldan Cabral dos Santos (XXX.425.837-XX); Helena Macedo Medeiros (XXX.097.197-XX); Helio de Araujo Lobo (XXX.629.731-XX); Herica Luiza Ramos da Silva (XXX.814.707-XX); Higino de Souza Santos (XXX.730.776-XX); Ibes Luiz Moreira Costa (XXX.373.961-XX); Ilma da Cunha Pereira (XXX.272.171-XX); Ilton Pereira Valim (XXX.222.382-XX); Ilza Alves Souza (XXX.417.863-XX); Inez de Podesta (XXX.854.277-XX); Iolana Bittencourt Nogueira da Costa (XXX.103.697-XX); Iolanda de Carvalho (XXX.332.607-XX); Iolando dos Santos Rocha (XXX.680.005-XX); Iraneide Raposo Medeiros (XXX.463.793-XX); Irani Rodrigues Santanna (XXX.749.267-XX); Irani Soares Caetano (XXX.698.597-XX); Isnalda Negreiros Torres (XXX.613.261-XX); Ivan Perret Petrauskas (XXX.346.607-XX); Ivany Soares Zuba (XXX.249.766-XX); Ivete Venancia de Freitas (XXX.009.266-XX); Ivonete Conceicao Pereira (XXX.088.147-XX); Izabel Cristina Lima da Silva (XXX.022.377-XX); Izabel Furtado dos Anjos (XXX.299.822-XX); Jair Trindade Cardoso (XXX.443.562-XX); Jairo da Silva Pereira (XXX.185.617-XX); Jamerson Coelho Filho (XXX.043.447-XX); Jandaina Aparecida Espindola Ferret (XXX.123.787-XX); Jandira Abadia Nedino (XXX.956.471-XX); Jandira Cruz Ribeiro (XXX.078.887-XX); Janete Lira de Lima (XXX.159.922-XX); Jarbas Salvador de Arruda (XXX.600.444-XX); Jayro Vieira Cavalcanti (XXX.633.075-XX); Joana Darc Cardoso da Silva Bezerra (XXX.160.747-XX); Joao Almino de Souza Filho (XXX.396.303-XX); Joao Antonio Corral Vasques (XXX.965.138-XX); Joao Batista de Andrade (XXX.851.048-XX); Joao Carlos Coutinho Carino (XXX.317.847-XX); Joao Maria Pires (XXX.379.684-XX); Joaquim Honorato dos Santos (XXX.601.512-XX); Joaquim Ramos Rodrigues (XXX.653.576-XX); Jonas Batista dos Santos (XXX.785.342-XX); Jorge Jose de Figueiredo Pitta (XXX.703.177-XX); Jorge Lucio Soares (XXX.532.036-XX); Jorge Ribeiro dos Reis (XXX.132.382-XX); Jorge Trajano (XXX.461.727-XX); Jose Acimo Filho (XXX.438.527-XX); Jose Adealmo Wink Junior (XXX.371.300-XX); Jose Agamenon Borges da Fonseca (XXX.578.844-XX); Jose Alcides Silva Lima (XXX.379.088-XX); Jose Andre de Mesquita (XXX.674.343-XX); Jose Antonio Zambo (XXX.858.598-XX); Jose Batista Filho (XXX.433.714-XX); Jose Carlos Beserra de Carvalho (XXX.443.513-XX); Jose Carlos Dantas e Silva (XXX.389.012-XX); Jose Carlos Dias (XXX.115.447-XX); Jose Carlos Goncalves de Farias (XXX.848.352-XX); Jose Carlos Silva Brito (XXX.752.073-XX); Jose Carlos dos Santos (XXX.232.817-XX); Jose Carlos dos Santos Ernandi (XXX.067.137-XX); Jose Cipriano de Lima (XXX.832.291-XX); Jose Etelvino de Figueredo (XXX.655.594-XX); Jose Ferreira da Silva (XXX.383.714-XX); Jose Francisco Gomes Kelly (XXX.953.147-XX); Jose Francisco Manganelli Salomao (XXX.592.917-XX); Jose Francisco Tiburcio (XXX.590.127-XX); Jose Francisco dos Santos Filho (XXX.410.017-XX); Jose Joao Muanes Neto (XXX.247.797-XX); Jose Laercio de Carvalho (XXX.675.398-XX); Jose Maria Medeiros (XXX.081.997-XX); Jose Maria Rizzi (XXX.323.967-XX); Jose Maria Soares Drumond (XXX.627.801-XX); Jose Mendes Barbosa (XXX.238.747-XX); Jose Nilson Nascimento Santos (XXX.063.502-XX); Jose Ribamar Perea Freitas (XXX.694.692-XX); Jose Umberto da Silva (XXX.374.831-XX); Jose Vicente Correa Ramos (XXX.770.986-XX); Jose de Siqueira Neto (XXX.436.127-XX); Josias Ferreira dos Santos (XXX.720.002-XX); Josue Bernardo de Menezes (XXX.841.682-XX); Judete Alves Leite (XXX.156.122-XX); Julio Augusto Ribeiro de Almeida (XXX.967.691-XX); Julio Cesar Durand Fontana (XXX.346.136-XX); Julio Constant Lohmann (XXX.853.507-XX); Katia Christina Furtado Osorio (XXX.804.461-XX); Katia Cortez do Amaral (XXX.009.027-XX); Katia Maria Silva de Almeida Christoni (XXX.153.327-XX); Katia Regina de Souza de Andrade (XXX.557.667-XX); Lair Ourique da Silva (XXX.100.502-XX); Lander Ker Werner (XXX.801.057-XX); Laura Maria Neves de Oliveira (XXX.335.901-XX); Lauricio Festa (XXX.471.109-XX); Lazaro Martins Barbosa (XXX.777.851-XX); Leda Maria Caitano Rosa (XXX.748.287-XX); Ledantine Doutor (XXX.920.801-XX); Leila Zita Machado Souza (XXX.135.867-XX); Lenemar Lima do Nascimento (XXX.593.713-XX); Leniuza Pereira de Almeida (XXX.133.802-XX); Leslie Silva Pereira (XXX.945.617-XX); Lia Francisca Fraga de Barcellos (XXX.346.520-XX); Lidia Gomes Vieira Viamonte (XXX.183.792-XX); Lilian Martins Zaremba da Camara (XXX.605.897-XX); Lindalva Uchoa da Luz (XXX.204.352-XX); Lisbete Hurtado (XXX.273.112-XX); Liz Maria de Almeida (XXX.346.737-XX); Lourdes Izelli da Silva (XXX.952.438-XX); Lourival de Almeida (XXX.568.056-XX); Lucia Coelho de Lucena (XXX.455.772-XX); Lucia Helena Dias Nader (XXX.737.257-XX); Lucia Marina de Almeida Evangelista (XXX.875.458-XX); Luciano Rocha Ribeiro da Silva (XXX.437.916-XX); Luciano Thiesen Matos (XXX.496.459-XX); Lucila Vieira Lins (XXX.178.362-XX); Luis Carlos Jinfen Ko (XXX.416.778-XX); Luis Pereira de Araujo Filho (XXX.319.317-XX); Luiz Antonio Juvencio da Silva (XXX.354.427-XX); Luiz Carlos Galindo de Medeiros (XXX.763.574-XX); Luiz Carlos Maiato (XXX.098.857-XX); Luiz Carlos Raphaelli (XXX.450.498-XX); Luiz Carlos Santos de Andrade (XXX.175.427-XX); Luiz Carlos Trombini (XXX.552.790-XX); Luiz Carlos da Cruz (XXX.668.307-XX); Luiz Claudio Louzada dos Santos (XXX.891.997-XX); Luiz Eduardo Caracciolo Maya Ferreira (XXX.006.341-XX); Luiz Roberto Borges de Oliveira (XXX.576.306-XX); Luiz dos Santos Pastana (XXX.726.932-XX); Luiza da Conceicao Chagas da Silva (XXX.579.022-XX); Luzia Pereira da Silva Luz (XXX.682.081-XX); Luzia das Graças Gomes Carrijo (XXX.139.021-XX); Luziana Mayre Paranhos Costa (XXX.391.785-XX); Luziene Alves da Rocha (XXX.006.316-XX); Mafalda Rizzo Mota (XXX.228.642-XX); Manoel Clemente Guedes (XXX.467.406-XX); Manoel Vieira da Silva (XXX.800.914-XX); Marcelo Borges Barbosa (XXX.846.587-XX); Marcelo Roberto Formento Aguiar (XXX.347.267-XX); Marcelo Valente da Fonte (XXX.794.177-XX); Marcia Cavalcante de Oliveira Andrade (XXX.369.927-XX); Marcia Cristina Freitas Futuro (XXX.016.507-XX); Marcia Helena Monteiro Pontes de Lima (XXX.735.572-XX); Marcia Helena de Padua (XXX.870.991-XX); Marcia Sampaio dos Santos Ferreira (XXX.693.867-XX); Marcia Vassallo de Carvalho Leite de Castro (XXX.420.677-XX); Marcia de Paula Blassioli (XXX.563.918-XX); Marcilio dos Santos Balbino (XXX.003.864-XX); Marcio Correa Martins (XXX.229.427-XX); Marcio Schiavo (XXX.093.819-XX); Marco Andreoli (XXX.683.788-XX); Marco Antonio Silveira Funchal (XXX.856.790-XX); Marco Antonio de Andrade (XXX.938.857-XX); Marco Tulio Lemos do Monte (XXX.583.873-XX); Marcos Antonio Esteves Melo (XXX.952.837-XX); Marcos de Moraes Randis (XXX.252.887-XX); Marcus Antonio Fraga Solha (XXX.723.227-XX); Marcus Vinicius de Lima Medeiros (XXX.363.204-XX); Maria Amelia de Cabral Domingos (XXX.658.910-XX); Maria Aparecida Goncalves (XXX.180.726-XX); Maria Aparecida Lopes de Souza (XXX.979.266-XX); Maria Augusta Leite Moreira (XXX.822.334-XX); Maria Barros Ramos (XXX.323.612-XX); Maria Carmita Costa da Silva (XXX.893.302-XX); Maria Celia Conceicao Soares (XXX.822.207-XX); Maria Celia Guedes Sampaio (XXX.506.247-XX); Maria Celia do Nascimento (XXX.529.311-XX); Maria Clara Sarubby Nassar (XXX.811.612-XX); Maria Cleide Lourenco Pereira (XXX.647.334-XX); Maria Cristina Marcatto de Souza (XXX.769.618-XX); Maria Eliana Santos Saraiva (XXX.170.282-XX); Maria Eugenia Milanez de Lossio e Seiblitz (XXX.904.157-XX); Maria Helena Franco Sena (XXX.655.797-XX); Maria Iris Lopes de Souza (XXX.077.762-XX); Maria Isabel Pires de Amorim (XXX.970.051-XX); Maria Jose Santos da Costa (XXX.884.572-XX); Maria Jose de Melo Rosa (XXX.117.077-XX); Maria Lucia Gomes Pinheiro (XXX.894.192-XX); Maria Lucia de Souza Paiva (XXX.507.207-XX); Maria Lucilene Borges Felix (XXX.069.715-XX); Maria Lucilene Carvalho Araujo (XXX.273.112-XX); Maria Margarida Barbosa de Melo (XXX.826.372-XX); Maria Margarida Pereira (XXX.077.643-XX); Maria Mariana Dias (XXX.617.002-XX); Maria Nazareth Farani Azevedo (XXX.635.121-XX); Maria Odete Ferreira Borges (XXX.235.359-XX); Maria Regina Alencar de Magalhaes (XXX.864.191-XX); Maria Ribeiro de Araujo (XXX.031.876-XX); Maria Rita Aquino Kjeldsen (XXX.813.147-XX); Maria Rosa de Magalhaes (XXX.119.717-XX); Maria Ruth Mendonca Gomes (XXX.469.452-XX); Maria Santana Oliveira Batista (XXX.073.062-XX); Maria Teresa Gouda Costa (XXX.754.447-XX); Maria Zeneide Alabi da Silva (XXX.867.022-XX); Maria Zulmira Povoa (XXX.619.647-XX); Maria da Conceicao Brito Veras (XXX.622.213-XX); Maria da Consolacao Nunes (XXX.858.107-XX); Maria da Gloria Alves Nascimento (XXX.156.352-XX); Maria das Dores Rodrigues Ferreira Meira (XXX.103.882-XX); Maria das Gracas Galvao (XXX.931.002-XX); Maria das Gracas Rodrigues de Moraes (XXX.822.567-XX); Maria das Gracas Silva Verissimo (XXX.580.287-XX); Maria das Gracas de Lemos (XXX.671.874-XX); Maria das Gracas de Sena Moreira (XXX.626.386-XX); Maria de Fatima Fernandes Muros (XXX.826.637-XX); Maria de Fatima Gurgel de Oliveira Maia (XXX.427.443-XX); Maria de Fatima Silva Fernandes (XXX.036.977-XX); Maria de Jesus Baptista (XXX.105.601-XX); Maria de Jesus Marques Ribeiro (XXX.404.683-XX); Maria de Jesus Mendes da Cruz (XXX.561.462-XX); Maria de Lourdes Mendes Diniz Mendes (XXX.861.891-XX); Maria de Lurdes Soares (XXX.493.921-XX); Maria do Carmo Azevedo da Paz (XXX.709.402-XX); Maria do Ceu Souza de Melo (XXX.016.032-XX); Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Ferreira Damasceno (XXX.563.482-XX); Maria do Rocio Wunder Hachem (XXX.056.819-XX); Maria do Rosario Cirilo Lopes Cassiano (XXX.946.614-XX); Maria do Rosario da Silva (XXX.457.987-XX); Maria do Socorro Cunha Ramos (XXX.070.915-XX); Maria do Socorro Leandro da Rocha Cardoso (XXX.567.661-XX); Maria do Socorro da Silva (XXX.488.302-XX); Maria dos Reis de Jesus Marques Rocha (XXX.292.327-XX); Marilucia Leite Coutinho (XXX.154.877-XX); Marilza Aparecida Esteves (XXX.447.017-XX); Marina Rodrigues Pereira Taveira (XXX.151.227-XX); Marina Rosario Ferreira da Silva (XXX.625.302-XX); Mario Antonio Teixeira (XXX.614.817-XX); Mario Luiz Blank (XXX.043.260-XX); Marion Calado (XXX.630.578-XX); Marisella Ciccarelli (XXX.305.067-XX); Mariza Ramos de Carvalho (XXX.603.157-XX); Marizete Magalhaes Ribeiro (XXX.767.292-XX); Marlei Abreu de Souza (XXX.691.402-XX); Marlene Alves (XXX.563.317-XX); Mauricio Rodrigues Campos (XXX.540.807-XX); Maurino Santana de Oliveira (XXX.465.703-XX); Meriones de Brito Crespo (XXX.849.817-XX); Miguel Chaves Filho (XXX.894.507-XX); Miguel Ferreira Peres (XXX.025.101-XX); Moira Pinto Coelho (XXX.571.007-XX); Monica Mac Dowell Soares (XXX.252.707-XX); Morvan Assis Anchieta (XXX.251.950-XX); Murillo Alonso de Rezende (XXX.705.557-XX); Nadia Amargoso (XXX.728.967-XX); Nadia Calzolari Borges (XXX.602.151-XX); Nadja Lucciola (XXX.020.627-XX); Nadjara Silva da Costa (XXX.719.437-XX); Nanci Helena Gomes Mira (XXX.748.707-XX); Nancy Teodoro Nascimento (XXX.982.247-XX); Natanael Marambaia (XXX.913.197-XX); Neide Clea de Almeida Ribeiro (XXX.741.695-XX); Neiva Castro da Silva (XXX.463.362-XX); Neiva Maria Fasolin Mello (XXX.548.980-XX); Neli Gomes de Freitas (XXX.368.072-XX); Nelia Aparecida de Paula (XXX.504.661-XX); Nelson Batista Neves (XXX.169.117-XX); Nelson de Santi Junior (XXX.020.987-XX); Nemias Helio dos Santos (XXX.392.937-XX); Nercy Jose Siqueira (XXX.039.717-XX); Neuza Maria Alves da Franca (XXX.698.397-XX); Nilo Ferreira (XXX.468.162-XX); Nilton Godinho Telles (XXX.522.807-XX); Nivaldo Jose Barbosa (XXX.751.411-XX); Nivaldo Jose de Souza (XXX.371.204-XX); Norma Iracema Maia Ribeiro (XXX.467.762-XX); Olavo Amaro Pereira (XXX.807.994-XX); Olgierd Antoni Sokolowski (XXX.184.409-XX); Olidia de Bona Ferreira (XXX.777.920-XX); Omara Oliveira de Gusmao (XXX.687.272-XX); Orlandina Pereira Goncalves (XXX.670.802-XX); Orlean Chanfim de Anchieta (XXX.382.467-XX); Ornil Lima de Andrade (XXX.513.302-XX); Osmarizeti Barcelos Ferreira (XXX.674.777-XX); Osvaldo Passos Coutinho (XXX.170.952-XX); Oswaldo Saback Junior (XXX.476.417-XX); Paula Maria Gama de Medeiros (XXX.376.907-XX); Paulo Cesar Ferreira Leao (XXX.793.537-XX); Paulo Cesar Morais Espirito Santo (XXX.574.947-XX); Paulo Ernani dos Santos (XXX.368.617-XX); Paulo Eustaquio de Oliveira (XXX.759.946-XX); Paulo Fernando Lemos Faria (XXX.363.437-XX); Paulo Fernando Veneno de Oliveira (XXX.665.897-XX); Paulo Henrique Ros Maia (XXX.738.296-XX); Paulo Mauricio Martins Silva (XXX.622.677-XX); Paulo Nogueira de Souto (XXX.281.154-XX); Paulo Roberto Araujo Barbosa (XXX.545.696-XX); Paulo Vellinho Vieira (XXX.860.540-XX); Paulo Wangner de Miranda (XXX.799.636-XX); Pedro Mariano (XXX.031.088-XX); Pedro Paulo Pascotto de Barros (XXX.511.227-XX); Pedro Pires Veiga (XXX.555.962-XX); Pericles de Araujo Filho (XXX.770.027-XX); Quintina Maria Santiago (XXX.220.593-XX); Rafael Alves Malafaia (XXX.425.897-XX); Railde da Conceicao Silva e Castro Santos (XXX.013.171-XX); Raimunda Ferreira da Silva (XXX.040.842-XX); Raimunda Nonata Matias do Nascimento (XXX.507.862-XX); Raimundo Rodrigues de Souza (XXX.432.425-XX); Raimundo de Paiva Faneca (XXX.985.555-XX); Raquel Gomes Viana (XXX.960.067-XX); Raul Lima de Almeida Rosa (XXX.662.187-XX); Raul Roberto dos Santos (XXX.535.637-XX); Raymunda Carvalho dos Santos (XXX.950.562-XX); Regilena Marinho da Silva (XXX.561.477-XX); Regina Celia Lacerda de Souza (XXX.641.307-XX); Regina Elza Santos Barreto (XXX.862.384-XX); Regina Lucia Pitangueira Cardoso (XXX.065.997-XX); Regina Maura Silva Cardoso (XXX.168.787-XX); Renato Magyar (XXX.680.698-XX); Riam Oliveira Batista (XXX.666.954-XX); Risilda Ferreira da Costa Dias (XXX.476.537-XX); Rita Maria Figueiredo Cardoso (XXX.865.432-XX); Rita de Cassia Fernandes Prado (XXX.884.416-XX); Roberto Linhares de Brito (XXX.308.566-XX); Roberto Luiz Hissakasu Takenawa (XXX.157.917-XX); Roberval de Araujo Leao (XXX.589.345-XX); Robson Vizeu da Silva (XXX.330.467-XX); Rogerio Paes de Carvalho (XXX.178.277-XX); Ronaldo Dias Ferreira (XXX.175.066-XX); Ronne de Castro Ciscotto (XXX.617.417-XX); Rosa Maria de Vassimon Brandão (XXX.304.218-XX); Rosangela Lamas Souza (XXX.580.327-XX); Rosangela Reis dos Santos (XXX.303.987-XX); Rosangela Teixeira Vidal (XXX.518.627-XX); Rosangela de Fatima Mendonca (XXX.224.297-XX); Rosilda Santos Rabelo (XXX.409.502-XX); Rosimeri Rocha da Silva (XXX.317.137-XX); Rubens Candido de Castro (XXX.079.787-XX); Rubens dos Santos Araujo (XXX.199.911-XX); Ruy Alberto Kux (XXX.125.067-XX); Sabine Nadja Popoff (XXX.073.961-XX); Sandra Fernandez dos Reis (XXX.831.607-XX); Sandra Fuli Verdan Ribeiro (XXX.276.047-XX); Sebastiana Gomes da Silva (XXX.404.202-XX); Sebastiao Natalino de Oliveira Pimenta (XXX.451.907-XX); Sebastiao Nobre Guimaraes Junior (XXX.202.003-XX); Sebastiao Pereira dos Santos (XXX.515.957-XX); Selma Elisabeth Kircher Lima (XXX.590.040-XX); Selma Machado Lobo (XXX.782.092-XX); Serafim de Fatima Vera Cruz (XXX.604.736-XX); Sergio Gomes Vieira (XXX.106.727-XX); Sergio Henrique Correa Souza (XXX.986.597-XX); Sergio Lima Felix (XXX.948.147-XX); Sergio Nicolau Freire Bruno (XXX.569.617-XX); Sergio dos Santos Goulart (XXX.048.157-XX); Severino Silva Xavier (XXX.538.182-XX); Sheila Guimaraes Baptista (XXX.310.057-XX); Sheila da Silva (XXX.434.687-XX); Sidnei Juparana Ferreira Vieira (XXX.900.507-XX); Sidney Goncalves de Oliveira (XXX.593.027-XX); Silvan Azevedo de Medeiros (XXX.515.724-XX); Silvia Malta de Oliveira (XXX.481.838-XX); Silvia Maria dos Santos Pereira (XXX.057.103-XX); Silvia Rodrigues Guerato (XXX.914.497-XX); Simone Caldeira (XXX.844.111-XX); Sinval Osmando Ferreira Silva (XXX.531.736-XX); Solange Fernandes de Carvalho (XXX.255.254-XX); Solange Machado Mendes (XXX.182.487-XX); Sonia Aparecida Lopes Correa (XXX.342.048-XX); Sonia Cristina Medeiros Barreto (XXX.529.957-XX); Sonia Maria Andrade da Rocha (XXX.315.307-XX); Sonia Maria Cardoso da Silva (XXX.639.357-XX); Sonia Maria Valim (XXX.138.288-XX); Sonia Maria da Silva Rodrigues (XXX.289.507-XX); Sonia Maria dos Santos Costa (XXX.134.907-XX); Sonia Regina Ferreira Luiz (XXX.474.507-XX); Sonia Regina Lacerda (XXX.113.461-XX); Sueli Bernardo Moreira Andre (XXX.907.217-XX); Sueli Zambo Fernandes (XXX.954.628-XX); Suely Nuss Dias de Souza (XXX.854.607-XX); Tania Lucia Diniz Rezende (XXX.780.506-XX); Tarcisio Eugenio de Paula Toledo (XXX.987.876-XX); Teresa Cristina da Silva Azevedo (XXX.738.597-XX); Terezinha de Jesus Pinto Fragoso (XXX.371.217-XX); Ubiratan Jose Lisboa dos Santos (XXX.999.309-XX); Uderley Jefferson Kopke (XXX.160.307-XX); Valdemar Alves de Paula (XXX.442.107-XX); Valdir Batista Neto (XXX.669.267-XX); Valeria Regina de Oliveira (XXX.136.727-XX); Valmir Barzan (XXX.509.667-XX); Valter da Silva (XXX.058.449-XX); Vania Felizardo de Souza (XXX.903.397-XX); Vania Lucia Barbosa Lins (XXX.543.089-XX); Vania Marcondes Knust Lain (XXX.676.077-XX); Vanilda Sampaio Vieira (XXX.157.987-XX); Vera Loyola da Silva (XXX.358.207-XX); Vera Lucia Chaves Albano de Carvalho (XXX.346.167-XX); Vera Lucia Simao de Melo (XXX.230.687-XX); Vera Lucia Toledo de Araujo (XXX.389.297-XX); Vera Lucia Yoshie Nishimura (XXX.930.778-XX); Vera de Souza Soares (XXX.101.228-XX); Virgilio Mattos de Souza e Silva (XXX.937.527-XX); Vivaldo de Souza Lemos (XXX.789.685-XX); Vlademir Esteves Rodrigues (XXX.349.727-XX); Wagner Aparecido de Brito (XXX.432.558-XX); Wanderley Mendes de Almeida (XXX.633.837-XX); Wanderly da Silva Marques (XXX.960.902-XX); Wilibaldo de Sousa Junior (XXX.912.601-XX); Zuila de Jesus Coelho Correa (XXX.357.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Oswaldo Cruz; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.